Tribunal: STF
Processo: RHC 256341
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDES E ELEVAÇÕES ARBITRÁRIAS DE PREÇO EM LICITAÇÕES, FALSIDADES IDEOLÓGICAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INTERROGATÓRIO E ALEGAÇÕES FINAIS. OCORRÊNCIAS POSTERIORES À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA DEFESA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Recorrentes condenados por fraudes e elevações arbitrárias de preço em licitações, falsidade ideológica e formação de quadrilha.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento de nulidade processual. Interrogatório e alegações finais, após a manifestação do colaborador.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do HC 166.373/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, “[havendo] pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade” (HC 166.373/PR, Relator o Ministro Edson Fachin e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/5/2023).



    4. Entretanto, no caso, não houve o pedido expresso, no momento processual adequado, das defesas dos recorrentes, seja para que o interrogatório do corréu delator ocorresse anteriormente ao dos demais acusados ou mesmo da ordem de apresentação das alegações finais. Assim, estão preclusas essas questões.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.